Tribunal: STF
Processo: ARE 1416620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A OPERAÇÃO POLICIAL “DELIVERY”. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO.APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DE UM DOS INVESTIGADOS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO E PSICOPATOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR OU EXTRA-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PARA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DA CORRÉ. INDEFERIDO. MANTIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO INDEFERIDO. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NORMA COGENTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.



    1. Não são consideradas ilícitas as provas obtidas fortuitamente no curso de diligências investigativas fundamentadamente deferidas pela autoridade judicial quando se derem de forma espontânea, tendo em vista o fenômeno da serendipidade.



    2. In casu, houve autorização judicial para a interceptação telefônica de um dos investigados na Operação Policial “Delivery”. No decorrer das investigações, a autoridade judicial autorizou a busca e apreensão na residência do investigado e, a partir da análise do aparelho celular apreendido, evidenciou-se o suposto envolvimento de outras pessoas. Com o avanço das investigações, os corréus também passaram a ser investigados. No caso em análise, ocorreu o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que considera válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.



    3. O indeferimento de exame toxicológico não configura cerceamento de defesa, uma vez que foram devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido, tampouco autoriza o reconhecimento de nulidade do processo.



    4. Não há falar em inépcia da denúncia, quando esta foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos acusados, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. De acordo com remansosa jurisprudência, prolatada a sentença resta preclusa a alegação de inépcia da inicial.



    5. Mantém-se a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela farta prova pericial, por interceptação telefônica e pelos depoimentos coesos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou para o delito descrito no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006.



    7. De acordo com a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.



    8. Confirmada a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico, improcedente o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    9. Improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena se não preenchidos os requisitos legais (arts. 44 e 77 do Código Penal).



    10. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, como se infere do art. 51 do Código Penal, a verba não lhe pertence, além de ser norma cogente prevista no preceito secundário do tipo incriminador.



    11. Recursos conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente